Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMÓVEL DO PROGRAMA PRÓ-DF. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃO DE VENDA. MELHOR POSSE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ABANDONO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
1. O pedido para concessão do efeito suspensivo deve se ater à previsão do art. 1.012 do CPC, mormente quanto a sua formulação e necessidade de exposição das razões.
2. O art. 1.196 do Código Civil dispõe que possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e, como tal, tem o direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho, desde que comprovada a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561, ambos do CPC.
3. O cessionário de imóvel público inserido em programa de incentivo econômico (PRO-DF), após o término do prazo estipulado no contrato de concessão de uso com opção de venda, deve comprovar que não deixou de praticar, de forma efetiva, os atos inerentes à posse ou domínio para o fim de ser resguardado em ação de reintegração de posse.
4. O abandono é uma das modalidades de perda da posse, pois demonstra a ausência dos dois elementos que a constitui, que são o animus (de ter), e o corpus (de possuir), e uma vez demonstrado que houve este abandono, não há se falar em esbulho, tornando-se inviável a reintegração de posse, pois essa já não mais existe.
5. Deu-se provimento à apelação do réu. Prejudicado o recurso da autora.